Tribunal: STF
Processo: AI 480760
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO QUAL A INSTÂNCIA JUDICANTE DE 
   ORIGEM SE LIMITOU A DECIDIR A CONTROVÉRSIA ACERCA DA LIMITAÇÃO 
   DOS JUROS COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA PARTE 
   RECORRENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO SINGULAR 
   QUE JULGOU PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS 
   ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão ora agravada 
   limitou-se a julgar prejudicado o apelo extremo ante o provimento 
   do recurso especial concomitantemente interposto. Pelo que não há 
   falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais.
2. Precedentes: 
   RE 500.231-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 
   AI 551.886-ED, da relatoria da ministra Ellen Gracie.
3. Agravo 
   regimental desprovido.